Tribunal: TJDFT
Processo: 0008883-23.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. DESACATO E RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSÍVEL. PROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. PENA. IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição de crimes de desacato e de resistência, quando comprovadas a materialidade e a autoria de ambos os delitos.
2. Impõe-se a manutenção de penas se fixadas em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e em sua individualização e, com a observância das normas de direito penal.
3. Negado provimento ao recurso.